Tribunal: CARF
Processo: 15758.000017/2009-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/11/2007
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
A declaração de nulidade depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ARRECADADAS DOS SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. RECOLHIMENTO. OBRIGAÇÃO DA EMPRESA. GFIP. GPS.
Nos termos do art. 225, §1°, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3048/99, as informações prestadas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP servirão como base de cálculo das contribuições previdenciárias, assim como constituir-se-ão em termo de confissão de dívida, na hipótese do não-recolhimento.
JUROS. TAXA SELIC.
A aplicação dos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC nos créditos constituídos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, é vinculada à previsão legal, não podendo ser excluída do lançamento.
Tal matéria já está pacificada conforme se extrai do enunciado da Súmula CARF n°4.
MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO.
A declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de atos normativos é prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder Judiciário. Súmula CARF no 2.
ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
A alegação não pode ser discutida nesta esfera de julgamento, pois se trata de exigência fundada em legislação vigente, ã qual o julgador administrativo é vinculado.
RELAÇÃO DE VÍNCULOS.
A relação de vínculos contido nos autos, dá-se em caráter meramente informativo, ou seja, ela não implica a colocação dessas pessoas físicas no polo passivo da relação jurídica processual instaurada com a lavratura do presente auto de infração de lançamento de débito.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15758.000017/2009-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.210 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de março de 2020
Recorrente
VERSA-PAC INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/11/2007
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
A declaração de nulidade depende da efetiva demonstração de prejuízo à
defesa do contribuinte, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans
grief.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
ARRECADADAS
DOS
SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
RECOLHIMENTO. OBRIGAÇÃO DA EMPRESA. GFIP. GPS.
Nos termos do art. 225, §1°, do Regulamento da Previdência Social, aprovado
pelo Decreto 3048/99, as informações prestadas na Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social -
GFIP servirão como base de cálculo das contribuições previdenciárias, assim
como constituir-se-ão em termo de confissão de dívida, na hipótese do não-
recolhimento.
JUROS. TAXA SELIC.
A aplicação dos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC nos créditos constituídos pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, é vinculada à previsão legal, não podendo ser
excluída do lançamento.
Tal matéria já está pacificada conforme se extrai do enunciado da Súmula
CARF n°4.
MULTA.
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO.
A declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de atos normativos é
prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder Judiciário. Súmula
CARF no 2.
ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
A alegação não pode ser discutida nesta esfera de julgamento, pois se trata de
exigência fundada em legislação vigente, ã qual o julgador administrativo é
vinculado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15758.000017/2009-28
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.210 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15758.000017/2009-28

RELAÇÃO DE VÍNCULOS.
A relação de vínculos contido nos autos, dá-se em caráter meramente
informativo, ou seja, ela não implica a colocação dessas pessoas físicas no polo
passivo da relação jurídica processual instaurada com a lavratura do presente
auto de infração de lançamento de débito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão da 6a Turma da DRJ/CPS,
consubstanciada no Acórdão n° 05-26.035 (fls. 105 a 115), que julgou improcedente a
impugnação apresentada.
Por bem registrar o andamento do processo até a fase recursal, adoto o relatório da
Decisão recorrida:
Trata-se de crédito previdenciário constituído por meio do auto de infração de obrigação
principal n° 37.207.821-4, no montante de R$ R$ 177.656,83, consolidado em
12/01/2009, emitido contra a empresa em epígrafe, no período compreendido entre as
competências 04/2005 a 11/2007, para constituição do crédito relativo às contribuições
previdenciárias de que tratam os artigos 20 e 21 da Lei n° 8.212, de 24/07/1991, a cargo
dos segurados empregados e contribuintes individuais descontadas pela empresa.
No relatório fiscal, às fls. 22 a 26 consta a informação de que os lançamentos referem-se
as contribuições sociais, descontadas pelo contribuinte junto aos segurados que lhe
prestaram serviços, lançados nas Folhas de Pagamento e resumos exibidos pela
empresa, incidente sobre 0 salário de contribuição dos segurados empregados inclusive
as relativas ao 13° Salário, e dos contribuintes individuais, que passaram a ser devidas a
partir da competência 04/2003.
Acrescenta que os levantamentos efetuados foram os seguintes:
 FP- Folha de Pagamento e Resumos (até 13/2006) – valores relativos a
contribuição dos segurados empregados apurados com base nas Folhas de
Pagamento e Resumos, produzidos e exibidos pelo contribuinte- não
declarados em GFIP;
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.210 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15758.000017/2009-28

 FPI- Valores relativos ao contribuinte individual (até 13/2006) - valores relativos
a contribuição do contribuinte individual apurados com base nas Folhas de
Pagamento e Resumos, produzidos e exibidos pelo contribuinte- não
declarados em GFIP;
 FPR- Folha de Pagamento e Resumos (a partir de 01/2007) - valores relativos a
contribuição dos segurados empregados apurados com base nas Folhas de
Pagamento e Resumos, produzidos e exibidos pelo contribuinte- não
declarados em GFIP;
 FRI- Valores relativos ao contribuinte individual (a partir de 01/2007) - valores
relativos a contribuição do contribuinte individual apurados com base nas
Folhas de Pagamento e Resumos, produzidos e exibidos pelo contribuinte- não
declarados em GFIP;
Salienta, ainda, o AFRFB que, com relação a contribuição descontada dos seus
segurados empregados e dos contribuintes individuais, apuradas em Folha de
pagamentos e Resumos, bem como em relação a omissão dos fatos geradores de
contribuição em GFIP, tais situações configuram crimes de ação penal pública,
previstos no Decreto-Lei n° 2.848/1940, com redação dada pela Lei n° 9.983/00,
verificado nos artigos 168-A e 337-A, respectivamente.
Por fim, afirma a autoridade fiscal que nos créditos apurados já se encontram excluídos
os valores anteriormente constituídos, pois no presente auto de infração constam apenas
os créditos não declarados e/ou diferenças não declaradas pelo contribuinte em GFIP em
confronto com os apurados durante a auditoria, ressaltando-se que foram ainda
deduzidos os valores constantes nos DCG- Débito Confessado em GFIP relacionados e
também discriminados no DAD- Discriminativo Analítico do Débito e no relatório
RADA-Relatório de Apropriaçao de Documentos Apresentados.
Cientificada do auto de infração em 13/01/2009, a defesa apresentou impugnação às fls.
70/85, em 11/02/2009, alegando, em síntese que (...).
A DRJ/CPS julgou a impugnação improcedente por meio do Acórdão n° 05-
26.035 (fls. 105 a 115), nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/11/2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEI
OU
ATO
NORMATIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
É vedado aos órgãos julgadores manifestar-se em processo administrativo sobre
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em vigor, por tratar-se de atividade da
competência exclusiva dos órgãos do Poder Judiciário.
PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÕES ARRECADADAS DOS SEGURADOS
EMPREGADOS
E
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
RECOLHIMENTO.
OBRIGAÇÃO DA EMPRESA.
Incumbe à empresa promover 0 recolhimento das contribuições arrecadadas dos
segurados empregados e contribuintes individuais a seu serviço, no prazo estabelecido
em lei.
CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDAS COM ATRASO. JUROS DE MORA E MULTA
AUTOMÁTICA.
As contribuições previdenciárias pagas com atraso ficam sujeitas à multa automática e
aos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia - SELIC, ambos de caráter irrelevável.
Lançamento Procedente
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.210 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15758.000017/2009-28

O contribuinte foi cientificado da decisão exarada em 16/07/2009 (fl. 123) e
apresentou Recurso Voluntário em 05/08/2009 (fls. 126 a 141) sustentando: a) cerceamento de
defesa; b) inconsistência do lançamento; c) não pode ser utilizada a taxa SELIC para cálculo dos
juros; d) caráter confiscatório da multa; e) violação do princípio da isonomia e; f)
impossibilidade de lançar o nome das pessoas físicas que teriam vínculo com a pessoa jurídica.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Das alegações recursais
1. Preliminar de Nulidade – Cerceamento de defesa
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, o direito ao contraditório e à ampla
defesa devem ser plenamente garantidos ao contribuinte desde a ciência do lançamento, sob pena
de nulidade.
Nos termos dos arts. 59 do Decreto no 70.235/72 e 12 do Decreto no 7.574/11,
serão nulas as decisões proferidas com preterição do direito de defesa.
A recorrente alega que o trabalho fiscal e os valores lançados não refletem o valor
devido, sem manifestar de que forma seu direito de defesa foi cerceado.
O princípio do contraditório se traduz de duas formas: por um lado, pela
necessidade de se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de outro, pela
possibilidade das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo
administrativo fiscal.
É invalida a decisão administrativa proferida em desobediência ao ditame
constitucional do contraditório.
O auto de infração deve conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais,
a capitulação legal e a descrição dos fatos. Somente a ausência total dessas formalidades é que
implicará na invalidade do lançamento, por cerceamento do direito de defesa.
Ademais, se o contribuinte revela conhecer plenamente as acusações que lhe
foram imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, mediante impugnação,
abrangendo não só outras questões preliminares como também razões de mérito, descabe a
proposição de nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa.
Se o ato alcançou os fins postos pelo sistema, sem que se verifique prejuízo as
partes e ao sistema de modo que o torne inaceitável, ele deve permanecer válido. O cerceamento
do direito de defesa deve se verificar concretamente, e não apenas em tese.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.210 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15758.000017/2009-28

A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo
depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que, no presente caso,
verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief.
Do exposto, rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.
2. Do lançamento
A recorrente alega que a autoridade fiscal não provou que fez a devida intimação
da contribuinte para apresentar os documentos necessários para realizar o lançamento e a base de
cálculo deve refletir a remuneração efetivamente recebida.
O Auto de Infração n° 37.207.821-4 foi lavrado para constituição do crédito
relativo às contribuições previdenciárias de que tratam os arts. 20 e 21 da Lei n° 8.212/91, a
cargo dos segurados empregados e contribuintes individuais descontadas pela empresa.
A Constituição Federal, ao tratar do financiamento da seguridade social a cargo
do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada, atribui à União competência para
criar contribuições sociais sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou
creditados à pessoa física que lhe preste serviços, mesmo sem vínculo empregatício, o
faturamento ou a receita, e o lucro, nos termos do artigo 195, I, com a redação dada pela Emenda
Constitucional no 20/98.
Com efeito, extrai-se do art. 195, I, a, da Lei Maior, que apenas os rendimentos
do trabalho podem servir de base de cálculo para a contribuição previdenciária sob comento,
vale dizer, o total das remunerações pagas ou creditadas ao segurado empregado e trabalhador
avulso como retribuição pelo trabalho prestado, o que de resto vem explicitado no art. 22, I, da
Lei no 8.212/91.
Assim, apenas a remuneração oriunda do trabalho submete-se à incidência da
contribuição previdenciária a que alude o art. 195, I, a, da CF/88 e art. 22, I, da Lei no 8.212/91,
cabendo, então, perquirir qual a natureza jurídica da verba em discussão.
Os créditos foram apurados com base nas diferenças encontradas entre as Folhas
de Pagamento e resumos exibidos pela empresa que foram confrontados com as informações
constantes na RAIS e GFIP evidenciados nos sistemas previdenciários da Receita Federal.
Os fatos geradores decorrem das informações prestadas pelo próprio contribuinte
em GFIP. Os valores das bases de cálculo da contribuição previdenciária são consignados no
referido documento. Todos estes dados, fornecidos pela própria empresa, são registrados no
sistema informatizado da Previdência Social, que também registra os valores recolhidos em GPS.
A partir do confronto destes dados - valores devidos apurados a partir das bases de
cálculo declaradas em GFIP e valores recolhidos - tem-se o quantum devido pelo sujeito passivo.
Nos termos do art. 225, §1°, do Regulamento da Previdência Social, aprovado
pelo Decreto 3.048/99, as informações prestadas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP servirão como base de cálculo
das contribuições previdenciárias, assim como constituir-se-ão em termo de confissão de dívida,
na hipótese do não-recolhimento.
As informações constantes da GFIP servirão como base de cálculo das
contribuições devidas, bem como, constituir-se-ão em termo de confissão de dívida, na hipótese
de não recolhimento do tributo.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.210 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15758.000017/2009-28

Constatando-se o recolhimento a menor de contribuições sociais incidentes sobre
remunerações creditadas a segurados empregados e contribuintes individuais, cujos fatos
geradores foram declarados em Folha de Pagamento e GFIP, cabe à auditoria fiscal efetuar o
lançamento do credito tributário correspondente.
Nesse ponto, não assiste razão à recorrente.
3. Dos juros e taxa SELIC
A aplicação dos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC nos créditos constituídos pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, é vinculada à previsão legal, não podendo ser excluída do lançamento.
Sobre o tema, cumpre transcrever as Súmulas CARF nos 2 e 4, de observância
obrigatória por este Colegiado:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia – SELIC para títulos federais.
Assim, .sobre os créditos tributários vencidos e não pagos incidem juros de mora
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -SELIC, sendo
cabível sua utilização, por expressa disposição legal.
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário neste particular.
4. Caráter confiscatório da multa
A recorrente alega que a multa aplicada é confiscatória e viola os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
Não compete à autoridade administrativa apreciar a arguição e declarar ou
reconhecer a inconstitucionalidade de lei, pois essa competência foi atribuída, em caráter
privativo, ao Poder Judiciário, pela Constitucional Federal, art. 102.
A atuação das turmas de julgamento do CARF está circunscrita a verificar os
aspectos legais da atuação do Fisco, não sendo possível afastar a aplicação ou deixar de observar
os comandos emanados por lei sob o fundamento de inconstitucionalidade, o que dispõem o
artigo 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
343/15, bem como a Súmula CARF no 2, acima transcrita.
5. Do princípio da isonomia
A recorrente alega violação ao princípio da isonomia porque não lhe são
concedidas condições especiais de parcelamento com descontos de juros e multa, tal como faz a
Lei no 11.457/2007.
A esse respeito, já restou esclarecido que este Tribunal não tem competência para
analisar a constitucionalidade de norma tributária.
É que a competência deste Conselho está circunscrita a verificar os aspectos legais
da atuação do Fisco. Veja-se, nesse sentido, o que dispõem o artigo 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343/15, bem como a
Súmula CARF no 2:
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.210 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15758.000017/2009-28

Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Logo, não merece prosperar o recurso neste tópico.
6. Da alegada impossibilidade de lançar o nome das pessoas físicas que
teriam vínculo com a pessoa jurídica.
A recorrente alega que a apresentação de relação de vínculos e eventual co-
responsabilização dos sócios não possui amparo legal, e não se trata de responsabilidade pessoal
do sócio com fulcro no art. 135, III do CTN, porque o crédito que está sendo cobrado não
resultou de atos praticados com excesso de poderes, ou infração de lei, contrato social ou
estatutos, como exige o caput desse dispositivo.
Nesse ponto, peço vênia para transcrever trecho esclarecedor do Acórdão da DRJ
(fls. 114 e 115):
No que respeita ao fato de que não há legitimidade dos sócios e diretores para figurarem
como co-responsáveis pelo débito de suposta dívida de origem tributária, por não se
tratar de responsabilidade pessoal do sócio com fulcro no art. 135, III do CTN, porque o
crédito que está sendo cobrado não resultou de atos praticados com excesso de poderes,
ou infração de lei, cabe dizer que inclusão dos sócios gerentes- diretores no REPLEG-
Relatório de Representantes Legais e relação de vínculos contido nos autos, dá-se em
caráter meramente informativo, ou seja, ela não implica a colocação dessas pessoas
físicas no polo passivo da relação jurídica processual instaurada com a lavratura do
presente auto de infração de lançamento de débito, motivo pelo qual não há afronta ao
princípio do contraditório e ampla defesa.
De fato, a empresa tem personalidade jurídica própria, não se confundindo com a de
seus sócios e diretores. Por isso, admite-se que o sujeito passivo, in casu, é tão somente
a Versa Pac Indústria Eletrônica Ltda.
Assim, reitera-se, a menção de que as pessoas naturais identificadas no relatório
REPLEG e na relação de vínculos (fls.) tem índole apenas informativa, significando que
tais pessoas são as que podem vir a ser acionadas, numa eventual ação executiva do
crédito ora exigido - mas, aí, nos termos da legislação específica que rege a questão da
responsabilidade dos sócios pelas obrigações da pessoa jurídica de cujo capital são
detentores.
Como tal ação executiva não se confunde com o processo administrativo iniciado com a
lavratura do presente auto de infração, não há incompatibilidade entre a manutenção do
REPLEG- Relatório de Representantes Legais e relação de vínculos e a alegação da
defesa. Vale dizer, pode-se acatar que seus sócios não integram o pólo passivo de
relação jurídica meramente administrativa, estabelecida com o lançamento, e, ao mesmo
tempo, manter o dito relatório nos presentes autos, desde que com a finalidade acima
apontada.
No mais, cabe destacar que o lançamento foi efetuado com base na legislação de
regência e com respaldo em documentação verificada no procedimento fiscal
devidamente especificada nos anexos integrantes dos autos.
A relação de vínculos contido nos autos, dá-se em caráter meramente informativo,
ou seja, ela não implica a colocação dessas pessoas físicas no polo passivo da relação jurídica
processual instaurada com a lavratura do presente auto de infração de lançamento de débito.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.210 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15758.000017/2009-28

De acordo com a Súmula CARF no 88, os nomes relacionados no relatório de
vínculos não significa a caracterização da responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas,
tendo finalidade meramente informativa.
Súmula CARF no 88: A Relação de Co-Responsáveis CORESP”, o “Relatório de
Representantes Legais – RepLeg” e a “Relação de Vínculos – VÍNCULOS”, anexos a
auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa.
Desse modo, não assiste razão à recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital